Tribunal: TJDFT
Processo: 0711801-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Tributário. Ação declaratória de isenção do IRPF e contribuição previdenciária. Servidor(a) aposentado(a) – moléstia grave – neoplasia maligna – data do laudo médico (STJ, Súmula 598) – inexistência de demonstração de contemporaneidade. Selic – a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior do tributo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física. Alegou a parte autora que foi diagnosticada, em 26.09.2002, com neoplasia maligna. Acrescentou que a isenção não foi reconhecida na via administrativa, sob o argumento de inexistência atual da enfermidade. Formulou pedido de reconhecimento da isenção, com efeitos retroativos aos últimos cinco anos.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 42.920,60, deduzida eventual restituição anteriormente efetuada.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) a constitucionalidade da Súmula n. 627 do STJ e seus desdobramentos jurídicos; e (ii) saber se a SELIC é devida somente a partir do trânsito em julgado da sentença.
III. Razões de decidir
4. Diz assim a Súmula n. 627 do STJ:
“O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.”
5. A arguição incidental de inconstitucionalidade da referida Súmula fundamenta-se na suposta violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e ao § 6o do art. 150 da Constituição Federal, cujo teor é o seguinte:
“§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.”
6. O controle difuso de constitucionalidade incide sobre lei ou ato normativo. A pretensão do Distrito Federal é a de que este Colegiado exerça controle de constitucionalidade sobre orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o que não se revela juridicamente viável. O único órgão do Poder Judiciário competente para revisar atos do STJ é o Supremo Tribunal Federal, em razão de sua função de guardião da Constituição. Incidente de declaração de inconstitucionalidade não conhecido.
7. A Lei no 9.250/1995 (Legislação do Imposto de Renda Pessoa Física), disciplina em seu artigo 30, que o reconhecimento de isenções tributárias, previstas na Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV e XXI, deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 598, cujo teor é o seguinte: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”
8. Consta nos autos que a parte autora foi submetida a perícia oficial no ano de 2002 (ID 75016732 - Pág. 1), a qual reconheceu a existência de neoplasia maligna, em conformidade com a Declaração Médica constante do mesmo documento e com os demais exames juntados aos autos.
9. As informações prestadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, constantes do ID 75016740 - Pág. 9, corroboram os fatos narrados pela parte autora, acrescentando que, no momento, não há sinais ou evidências de neoplasia maligna atual e contemporânea.
10. Contudo, tal questão não possui relevância jurídica, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que não se exige a contemporaneidade da enfermidade, conforme dispõe a Súmula no 627.
11. Quanto ao marco inicial para aplicação da Selic, dispõe assim a Lei Complementar Distrital n. 943/2018 em seu art. 2o, § 4: “§ 4o Na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação.” A taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros, é devida a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 598; STJ, Súmula n. 627.